Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707177-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: GLAUCO VINICIUS SANTOS, SUIMEIRY GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. CRISE FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de dilação probatória. 1.1. No caso, o julgamento antecipado da lide, sem a realização de decisão saneadora, não caracteriza nulidade da sentença, porquanto o Juiz, destinatário da prova, julgou desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2.1. As alegações de crise financeira da empresa estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassadas ao consumidor ou utilizadas como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. Estando os promitentes compradores em mora na data do ajuizamento da ação, a exceção do contrato não cumprido deve ser aplicar à hipótese dos autos. 4. Descumprido o avençado por ambas as partes, há de ser reconhecida a culpa recíproca e reconduzidos os contratantes ao status quo ante com o desfazimento do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes. 4.1. No caso, assentada a culpa concorrente e determinada a reposição à situação anterior à contratação, mostra-se defesa a atribuição de qualquer penalidade, devendo haver a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores e ser afastada a condenação do réu ao pagamento de multa por descumprimento contratual. 5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Redistribuição cabível na ação principal. 6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 476 do Código Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação do acórdão. Pontua, também, que o artigo 476 do CCB determina expressamente que nenhum dos contratantes poderá exigir o implemento do outro, sem que tenha antes cumprido a sua parcela da obrigação. Entende que, se foi reconhecido que os adquirentes descumpriram o contrato muito antes da SPLENDIDO, seria natural que a culpa pela rescisão do contrato fosse atribuída exclusivamente aos adquirentes. Requer que a rescisão contratual se opere por culpa exclusiva dos adquirentes, com a procedência da reconvenção, para retenção pela SPLENDIDO de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos e restituição do saldo após a conclusão das obras e expedição do “habite-se”, nos termos da Lei 13.786/2018. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à indicada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à invocada ofensa ao artigo 476 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028